Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO. DIVERGÊNCIA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REAÇÃO EFICAZ DA VÍTIMA E APROXIMAÇÃO DE TERCEIRO. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para afastar, de ofício, a pena de multa imposta na sentença, mantendo a condenação pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, caput, do Código Penal, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da reparação mínima fixada em favor da vítima. A Defesa requer a prevalência do voto minoritário, que desclassificou a conduta para tentativa de estupro, aplicou a fração de 1/8 do intervalo entre as penas cominadas para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, excluiu a multa e redimensionou a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão limita-se a verificar se a conduta atribuída ao embargante configura estupro consumado ou tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos infringentes devolvem à Câmara Criminal apenas a matéria objeto da divergência instaurada no julgamento da apelação, consistente no enquadramento da conduta como estupro consumado ou tentado e no consequente redimensionamento da pena.
4. A prova da materialidade e da autoria delitivas não constitui objeto de controvérsia para o julgamento dos embargos, pois o voto minoritário também reconhece que as declarações da vítima são firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, especialmente o depoimento da testemunha e o laudo pericial.
5. A tentativa de estupro é configurada quando o agente inicia a execução do crime, mediante violência, mas tem a prática do ato sexual interrompida pela reação da vítima e pela aproximação de terceiro, por circunstâncias alheias à sua vontade.
6. O contato corporal de conotação sexual ocorrido durante a luta e associado à tentativa de retirar as roupas da vítima não consuma automaticamente o crime de estupro quando integra a progressão executória interrompida antes da prática do ato sexual.
7. O reconhecimento da forma tentada do delito autoriza a prevalência do voto minoritário para redimensionar a pena conforme os critérios nele fixados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos infringentes providos. Maioria.